Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que o Distrito Federal e o IPREV/DF fossem condenados a suspender os descontos previdenciários sobre a GPS, bem como a ressarcir as parcelas vencidas e vincendas relativas à contribuição previdenciária incidentes sobre a GPS – Gratificação de Políticas Sociais.
2. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, levantada em sede de contrarrazões, quanto ao pedido de que a GPS seja restabelecida nos contracheques da Recorrente, uma vez tratar-se de evidente inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. A controvérsia incide sobre a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
4. Depreende-se das Leis Distritais n. 2.743/2001 e 5.184/2013 que a concessão da Gratificação em Políticas Sociais – GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem. Nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos, nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
5. Cabimento da restituição dos valores descontados do contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais – GPS, observado o prazo prescricional. Precedentes.
6. Quanto aos valores devidos, acolhida a planilha apresentada pelo Distrito Federal, acrescida dos valores descontados a título de contribuição previdenciária no período de fevereiro de 2014 a abril de 2016, conforme valores indicados na planilha do autor, haja vista a interrupção da prescrição decorrente de protesto judicial (art. 202, II, do CC).
7. No que tange à correção monetária e aos juros de mora, tratando-se de débito oriundo de relação jurídico-tributária, devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da taxa SELIC (vedada a cumulação com outros índices), consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores. Precedentes.
8. No caso do Distrito Federal, a legislação de regência é a LC no 435/2001, alterada pela LC no 943/2018, devendo ser observada a interpretação dada pela AIL 2016.00.2.031555-3.
9. Sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC, em relação aos descontos ocorridos até 14 de fevereiro de 2017, na forma da LC/DF no 435/2001 (redação originária), com a interpretação dada no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3. Sobre as parcelas descontadas a partir de fevereiro de 2017, deve ser aplicada a SELIC. Os juros moratórios, devidos apenas a partir do trânsito do julgado (S. 188/STJ), estão incluídos na taxa SELIC.
10. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).